Tribunal: STF
Processo: ARE 1409675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. EX-ESPOSA QUE RECEBIA ALIMENTOS E COMPANHEIRA. RATEIO EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTIGOS 217 E 218 DA LEI 8.112/90. PROCEDÊNCIA. 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por FERNANDA DE ALMEIDA AMAZONAS em face de TÂNIA IVO ROBALINHO CAVALCANTI, UNIÃO (MINISTÉRIO DA SAÚDE) e UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, com base no art. 485, V, do CPC/73, objetivando a desconstituição do acórdão exarado nos autos do Processo nº 0800658-87.2013.4.05.8300. 2. O argumento principal da autora é que o acórdão rescindendo merece ser desconstituído por violar os arts. 217, I, b e c, e 218, § 1º, da Lei nº 8.112/90, que dispõem que são beneficiárias de pensão vitalícia a ex-esposa que perceba pensão alimentícia e a companheira e que, ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados, sendo distintas as naturezas jurídicas da pensão alimentícia e da pensão por morte, o que justifica o tratamento diferenciado dos institutos. 3. Segundo o pacífico entendimento jurisprudencial sobre a matéria, "a viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica." (STJ. Segunda Seção. AR 3929/RS. Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador Convocado do TJ/RS). Julg. 23/02/2011. Publ. DJe 10/03/2011). 4. Nos termos dos arts. 217 e 218 da Lei nº 8.112/90 são beneficiárias da pensão vitalícia a ex-esposa que perceba pensão alimentícia e a companheira e, havendo mais de um titular, o seu valor será distribuído em partes iguais entre eles. 5. No caso, a autora é ex-exposa do falecido servidor e recebia pensão alimentícia até a data do seu óbito, enquadrando-se na regra disposta no inciso II, do art. 217 da Lei nº 8.112/90. Desse modo, faz jus ao rateio da pensão em igualdade de condições com a companheira do servidor falecido, nos termos do art. 218 da referida legislação. 6. Assim, tem-se que a decisão rescindenda foi proferida em contrariedade frontal, direta à regra dos arts. 217 e 218 da Lei nº 8.112/90. 7. Procedência da rescisória, para desconstituir o acórdão rescindendo e assegurar à autora o direito à pensão de seu falecido ex-marido em igualdades de condições com a companheira, ou seja, no percentual de 50%. 8. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ressalva do posicionamento do relator que entende pela aplicação do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos I, XXXVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente